Tribunal: TJDFT
Processo: 0703780-63.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA VISANDO À REDUÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO. FATO OBJETIVO DA DERROTA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A obrigação firmada no Contrato de Prestação de Serviços para Renegociação de Dívida de Veículo Financiado adequa-se à promessa de fato de terceiro, instituto previsto no art. 439 do CC, segundo o qual “aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos, quando este o não executar”.
2. Em contemplação à teoria do diálogo das fontes, ao presente caso também se aplica o CDC, tendo em vista que as partes se amoldam às figuras definidas nos seus arts. 2o e 3o deste instituto legal.
3. Cabe as partes contratantes o dever de guardar, tanto na conclusão do contrato, quanto na sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé, conforme dispõe o art. 422 do CC, de modo a não frustrar a confiança do outro.
4. In casu, verifico ter ocorrido quebra da relação de confiança entre as partes, pois a promessa da apelada de que renegociaria o saldo devedor da apelante junto à financeira não restou cumprida e a empresa encontra-se em situação desconhecida, onde nem mesmo os responsáveis por sua administração são localizados para eventual tratativa extrajudicial, evidenciando, dessa maneira, a má-fé contratual da apelada o que enseja a rescisão contratual.
5. A verba sucumbencial se funda no fato objetivo da derrota, sendo devida pelo vencido, com o propósito de ressarcir os encargos econômicos do processo, conforme art. 85 do CPC.
6. Recurso provido.